Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Númerodo processo: 0701625-51.2026.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO PAULO DE CASTRO ANTAO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por PEDRO PAULO DE CASTRO ANTÃO contra ato supostamente coator imputado à HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA que, na qualidade de SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, exigiu a apresentação do diploma registrado para conferir posse ao impetrante no concurso da Carreira Magistério Público do Distrito Federal – Edital n. 31/2022 (ID. 80284059). Em suas razões, o impetrante afirma que foi regularmente nomeado em 29/12/2025, com posse designada para o dia 28/01/2026, tendo comparecido à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 30/12/2025 para obter orientações acerca da documentação necessária à investidura no cargo, ocasião em que lhe foi informado que todos os documentos deveriam ser protocolados exclusivamente por meio de sistema eletrônico, observando-se, de forma estrita, a lista oficial de exigências, a qual prevê expressamente que a apresentação de declaração de conclusão de curso, ainda que acompanhada de histórico escolar, não substitui o diploma. Alega que concluiu integralmente o curso de Licenciatura em Física, tendo realizado colação de grau em 08/01/2026, conforme Declaração/Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, instituição pública de ensino superior regularmente reconhecida pelo Ministério da Educação, documentos que, segundo sustenta, são suficientes para comprovar o atendimento ao requisito de escolaridade exigido no edital do certame. Esclarece que a impossibilidade de apresentação imediata do diploma decorre de circunstância alheia à sua vontade, uma vez que a instituição de ensino informou estar enfrentando problemas técnicos em seu sistema interno, o que tem retardado a expedição do documento, conforme comunicação institucional por e-mail juntada aos autos. Sustenta que vem adotando todas as providências ao seu alcance para obtenção do diploma e que não pode ser penalizado por atraso decorrente de falha operacional de terceiro, especialmente quando já demonstrada, por prova documental pré-constituída, a conclusão do curso e a colação de grau. Argumenta que a exigência administrativa inflexível de apresentação exclusiva do diploma, em detrimento de documentos idôneos que comprovam a formação acadêmica, configura excesso de formalismo, colocando em risco concreto a posse já designada, apesar de preenchidos todos os requisitos materiais para o exercício do cargo. Aduz que a conduta administrativa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como afronta jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo a qual a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar são documentos aptos à comprovação da escolaridade exigida, sendo o diploma mero exaurimento formal do ato de graduação. Afirma que a manutenção da exigência poderá acarretar a perda definitiva da investidura, com prejuízos funcionais e patrimoniais relevantes, tais como atraso no estágio probatório, na progressão funcional e na contagem de tempo de serviço, efeitos que não se recompõem integralmente a posteriori. Com esses fundamentos, postula a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do ato coator e determinar que a Administração Pública admita, para fins de posse, a Declaração/Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, viabilizando sua imediata investidura no cargo de Professor de Educação Básica – área de atuação Física, até ulterior decisão judicial. Subsidiariamente, requer seja formalmente resguardada a vaga/cargo para o qual foi aprovado, impedindo qualquer ato administrativo que inviabilize sua posse até o julgamento final do writ. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da tutela de urgência, assegurando-se sua posse no cargo público para o qual foi regularmente aprovado. Requer, ainda, a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, a ciência ao órgão de representação judicial competente e a oitiva do Ministério Público, nos termos da Lei no 12.016/2009. Preparo devidamente recolhido (ID. 80284313). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (c)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, se observa configurado o direito líquido e certo alegado. No caso em apreço, o risco de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva é evidente, uma vez que o impetrante se encontra impossibilitado de tomar posse por não ter diploma universitário, e não haverá tempo hábil para a sua expedição até a data de 28/01/2026. Além da urgência na concessão da tutela vindicada, encontra-se devidamente caracterizada a relevância dos fundamentos invocados pelo impetrante. O fumus boni iuris é evidente diante da interpretação que se faz necessária a respeito da aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade à exigência editalícia de diploma registrado. Em recentes julgados, esta Egrégia Corte de Justiça tem reiteradamente acolhido o entendimento de que a finalidade da disposição editalícia que exige comprovação de escolaridade, pode ser atendida por meio de certificados de conclusão de curso e históricos universitários, notadamente quando demonstrada a impossibilidade de expedição do diploma em tempo hábil por razão alheia ao controle do candidato. Sobre o tema, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. WRIT ADMITIDO E CONCEDIDO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal, que eliminou a candidata do concurso público para as carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação do DF, por não ter apresentado o diploma de conclusão do curso, conforme exigido pelo edital. 2. Juntados aos autos os documentos comprobatórios, a saber, certidão de conclusão de curso, histórico escolar, resultado homologatório do concurso e ato de nomeação, verifica-se que a finalidade da exigência editalícia foi cumprida, de modo que comprovada a escolaridade da impetrante. 3. Os julgados do TJDFT têm se posicionado no sentido de que a comprovação da escolaridade exigida em edital de concurso pode ser feita mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, em observância ao princípio da proporcionalidade. 4. Exigir a apresentação do diploma para a posse, quando presentes outros documentos que possuem a mesma finalidade, configura excesso de formalismo, prestigiando a forma em detrimento da substância e do propósito do edital. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1929573, 0729252-98.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. CURSO. HISTÓRICO ESCOLAR. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ATENDIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal com vistas à suspensão do ato coator e o recebimento do certificado de conclusão de curso e o histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para posse imediata do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora e (ii) saber se a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022 no uso de suas atribuições, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo. 4. Admite-se a apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar para comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo público, em atendimento à finalidade da regra editalícia. 5. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. Não se pode atribuir ao candidato a demora ou omissão na expedição e registro do diploma pela instituição de ensino superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de segurança concedida. Tese de julgamento: A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo porquanto tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022. A comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por meio da apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação, arts. 18 e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.3.2019; TJDFT, Acórdão 1.777.901, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 6.11.2023; TJDFT, Acórdão 1.805.194, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 1a Turma Cível, j. 22.1.2024; TJDFT, Acórdão 1.872.093, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.5.2024; TJDFT, Acórdão 1.818.085, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 19.2.2024. (Acórdão 1929574, 0728671-83.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) A jurisprudência firmada destaca que exigir estritamente o diploma, sem considerar as dificuldades burocráticas de expedição impostas por terceiros, configura formalismo exacerbado que desvirtua o propósito da norma. Assim, o candidato que apresenta declaração de conclusão e histórico universitário adequados cumpre, na essência, o requisito de escolaridade, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verificada a nomeação no DODF (ID. 80281907), bem ainda o certificado de conclusão de curso e o histórico acadêmico (ID. 80281903), reconheço a presença do fumus boni iuris. Ademais, aponto precedentes específicos, em que a Eg. 2a Câmara Cível, em relação à idêntica causa de pedir, e relativamente ao mesmo concurso (Edital n. 31/2022 - Carreiras Magistério Público/DF), confirmaram a liminar em situação sobretudo indistinta, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATA APROVADA E NOMEADA. POSSE. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS IDÔNEOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é a autoridade responsável por tornar pública a realização do concurso para provimento de vagas em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, ao qual se refere a presente impetração, detendo, assim, legitimidade passiva para o presente mandamus, consoante entendimento do c. STJ, no sentido de que “A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade” (AgInt no RMS no 52.514, DJe 17/05/2022). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 3. A Impetrante colacionou aos autos Certidão de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia, emitida pelo Diretor Geral da Faculdade Aberta do Tocantins, bem como o Histórico Escolar, documentos que comprovam que o curso foi concluído em 15/12/2023 e a colação de grau realizada em 20/12/2023. 4. Assim, as provas coligidas aos autos demonstram que a Impetrante concluiu o curso superior que é pré-requisito para o exercício do cargo de Professora de Educação Básica, para o qual fora aprovada e nomeada no concurso público. 5. Nesse contexto, não se afigura razoável e nem proporcional impedir a Impetrante de tomar posse no cargo, tão somente, em razão da não apresentação do diploma registrado, pois está comprovado, por outros meios, que ela concluiu a graduação, restando pendente, apenas, a expedição do diploma. 6. De acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como neste eg. TJDFT, é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios, além do diploma. 7. Saliente-se que o pleito da Impetrante não implica qualquer prejuízo para a Administração Pública, estando, ao contrário, em consonância com o interesse público de ter, como prestadores do serviço, os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 8. Constatada, na hipótese dos autos, a presença do direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo para o qual foi aprovada e nomeada. 9 Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1941575, 0724906-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO ESPECÍFICO. DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. NEGATIVA DE POSSE. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o). 2. A Secretária de Estado de Educação do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 4. Por mais que o edital estabeleça a apresentação de diploma registrado de conclusão do curso como requisito específico para a posse, o objetivo é verificar se o candidato está apto a desenvolver as funções do cargo diante do grau de escolaridade que possui. 5. A declaração de conclusão do curso, acompanhada do histórico escolar, constitui documento hábil a comprovar a escolaridade necessária para o exercício do cargo. Precedente do STJ. 6. A negativa de posse ao impetrante apenas pelo fato de não ter apresentado o diploma de licenciatura é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque comprovada a realização integral do curso superior, conforme exigido no edital. 7. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1941556, 0728943-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, a fim de possibilitar ao impetrante – PEDRO PAULO DE CASTRO ANTÃO -, CPF n. 003.135.861-60, que tome posse no cargo de Professor de Educação Básica - FÍSICA, assegurando-lhe a imediata investidura no cargo e o regular exercício das funções. Intime-se a autoridade coatora nos termos do artigo 7o, I da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial, nos termos do artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026às 18:48:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 .